Tribunal: TJSP
Processo: 1008691-74.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente típico. Prova técnica que categoricamente concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366702
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008691-74.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
GIOVANNY RICARDO DONATI ANTUNES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008691-74.2018.8.26.0577 - Voto no 16467
2
VOTO No 16467
Apelação: 1008691-74.2018.8.26.0577
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Apelante: Giovanny Ricardo Donati Antunes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa
decorrente de acidente típico. Prova técnica que categoricamente
concluiu
pela
inexistência
de
incapacidade
laborativa.
Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de
ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 273/275, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões recursais o apelante alega, em suma, que a
prova pericial constatou sequela de amputação da falange distal de dedo da mão direita,
no entanto concluiu pela ausência de incapacidade. Aduz que os documentos acostados
nos autos comprovam que apresenta sequela incapacitante que reduz sua capacidade
laborativa ou implica maior esforço para o exercício das mesmas funções, restando
preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.
Subsidiariamente, requer a renovação da prova técnica. Pugna pelo provimento do
recurso para reformar a sentença e conceder o auxílio-acidente, ou, a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova prova pericial.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alega, no
exercício da função de mecânico, na empresa Locadora Comercial Porto Seguro Ltda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008691-74.2018.8.26.0577 - Voto no 16467
3
Caçapava, sofreu acidente de trabalho em 27/07/2016, que resultou em “amputação
parcial do terço distal do terceiro dedo e das partes moles adjacentes” (fls. 02), que
implica em redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente. Narra que
ficou afastado em gozo de benefício de auxílio-doença acidentário de 27/07/2016 a
16/10/2016 NB 615.382.650-8. Requer a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pela empregadora (fls. 26).
Realizou-se perícia médica judicial em Juízo (fls. 248/251).
Em anamnese, o periciado relatou que em 27/07/2016,
estava ajudando a descarregar um gerador do caminhão e ao movimentar o mesmo no
chão, um suporte soltou e atingiu o 3o dedo da mão direita, que resultou em amputação
da parte distal de referido segmento. Queixa-se de aumento de sensibilidade no coto
amputado.
Ao exame físico o perito constatou ausência de calosidades
nas mãos; mãos e punhos com força e mobilidade preservadas, sem atrofias; amputação
distal da falange distal do 3o dedo da mão direita, unha preservada que protege o coto.
Também não há registro de perda óssea.
Em resposta aos quesitos formulados, afirmou o médico que
o exame não constatou a alegada hipersensibilidade (fls. 250 - quesito 8), estando
preservada a mobilidade (fls. 250 - quesito “f”).
Concluiu o especialista que o autor sofreu amputação da
falange distal do 3o dedo da mão direita, com nexo causal laboral, que não causa
incapacidade laborativa.
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado improcedente,
com observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em renovação da prova
pericial, pois o simples fato de a conclusão estampada no laudo não ter agradado à parte
não é motivo para invalidação ou complementação da prova que, ademais, como se sabe,
é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que não necessariamente fica
adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
Ademais, constata-se que o laudo pericial analisou de forma
satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a segurança necessária para
adotá-lo com subsídio para a decisão.
O pedido de realização de nova perícia não constitui, assim,
senão mero inconformismo do autor com o resultado da prova que lhe foi desfavorável.
Sendo assim, o laudo é bastante claro e a reabertura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008691-74.2018.8.26.0577 - Voto no 16467
4
instrução processual seria impertinente.
No mérito, com efeito, robusta e segura a prova técnica, não
se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a contrarie, são inafastáveis
suas conclusões.
Destaque-se que nada de anormal ou aberrante há em o
laudo reconhecer a existência da lesão, afastar o nexo de causalidade com o labor ou
negar a sua natureza incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são claramente
independentes, de modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na mesma
circunstância para a outra.
Ora, o perito judicial explicou de forma absolutamente clara
que o segurado sofreu acidente típico, que resultou em amputação parcial da falange
distal do 3o dedo da mão direita, com preservação da unha, que não lhe causa
incapacidade laboral, além de não ter sido constatada hipersensibilidade no coto
amputado.
Logo, ficou caracterizado que o segurado não tem
comprometimento na sua saúde de forma a interferir no exercício de sua atividade
laborativa.
Convém destacar, ainda, que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se sobrepor à
perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Por fim, não é demais salientar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente ou
temporária e a prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara,
em forma de prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do acidente ou da
doença profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Assim, a improcedência da demanda era mesmo medida de
rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator